Tribunal: STF
Processo: ARE 1285333
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DO MEDICAMENTO NEVAXAR (SORAFENIBE, 200MG) A PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA NO FÍGADO. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MÉRITO RECURSAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA, A UM SÓ TEMPO, DEFERIR A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM GRAU RECURSAL E DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ORIGINÁRIA. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES (ART. 300 CPC) DA REFERIDA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, CONSIDERANDO O APARENTE PREENCHIMENTO DOS ITENS ELENCADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), NO JULGAMENTO DO RESP. Nº 1.657.156/RJ. PERIGO DE DANO CONSTATADO, TENDO EM VISTA O REGISTRO DE URGÊNCIA DO PONTO DE VISTA CLÍNICO, EFETUADO PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE RESPONSÁVEL. NO QUE DIZ RESPEITO À COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO, EMBORA A SÚMULA SOBRE A DECISÃO DE REPERCUSSÃO GERAL VALHA COMO ACÓRDÃO – NOS TERMOS DO ART. 1.035, §11º, DO CPC –, A TESE DE JULGAMENTO (RE Nº 855.178/SE) NÃO ESCLARECE ASPECTOS ESSENCIAIS QUANTO À CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELO PRETÓRIO EXCELSO. ASSIM, NÃO É POSSÍVEL AFERIR EM QUE CONSISTIRIA O “DIRECIONAMENTO” POR PARTE DA AUTORIDADE JUDICIAL, OU AINDA, EM QUE TERMOS PODERIA SER DETERMINADO O “RESSARCIMENTO” DE ENTES DA FEDERAÇÃO QUE SUPORTARAM ÔNUS FINANCEIRO DECORRENTES DAS OBRIGAÇÕES FIXADAS EM JUÍZO. APLICAÇÃO IRRESTRITA QUE GERA CENÁRIO DE INSTABILIDADE E INSEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE, POR ORA, DE REMETER DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, PREVALECENDO O ENTENDIMENTO ATÉ ENTÃO PREDOMINANTE NA CORTE CONSTITUCIONAL, NO SENTIDO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS EM DEMANDAS VERSANDO SOBRE DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (eDOC 3, grifo nosso)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, II, e 109, I, ambos do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, o Estado do Paraná invoca a aplicação do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 855.178 ED (Tema 793), que determina o direcionamento, pela autoridade judiciária, do cumprimento de obrigações relacionadas às demandas de prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências.
    Afirma que, no caso, o ônus financeiro deveria recair sobre a União. Requer o deslocamento da competência para a Justiça Federal (eDOC 7).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado: 
    “Recurso extraordinário com agravo. Competência. Fornecimento de medicamento. Responsabilidade solidária dos entes federados. Descentralização e hierarquização dos serviços de saúde. Fármaco de alto custo não incluído nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde. Aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal no julgamento do ED-RE 855.178/SE (Tema 793/RG). Dever da autoridade judicial de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência. Responsabilidade primária da União. Remessa à Justiça Federal. Parecer pelo provimento do recurso”. (eDOC 48)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Consta dos autos que a recorrida ajuizou ação ordinária contra o Estado do Paraná e o Município de São José dos Pinhais, requerendo o fornecimento do medicamento Nevaxar (Sorafenibe) 200 mg, indicado para o tratamento de uma neoplasia maligna do fígado, porém não fornecido pelo SUS. Foi deferida a liminar para o fornecimento do medicamento. 
    No presente recurso, a controvérsia consiste em definir qual o Juízo competente para o processamento e julgamento do feito, se o Federal ou o Estadual. 
    O TJPR, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consignou que o tratamento médico adequado se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, que podem ser acionados judicialmente para compor o polo passivo da ação, isolada ou conjuntamente. Dessa forma, recusou a remessa do feito à Justiça Federal. 
    A despeito da precisão da afirmação, no que tange à existência da responsabilidade solidária, a conclusão do Tribunal foi equivocada. Explico. 
    O Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 855.178 (Tema 793), em sede de embargos de declaração, fixou a seguinte tese: 
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 
    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 
    1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídicoprocessual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)
    Assim, verifica-se que afirmar a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.
    Dessa forma, a decisão do Tribunal encontra-se em dissonância com o entendimento fixado por esta Corte no Tema 793 da sistemática da repercussão geral. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos todos os efeitos do deferimento da liminar no feito de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente